Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-83.2022.8.11.0055
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016909-83.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA TRAJANO - CPF: 903.396.491-00 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 -
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA –
REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/ 1994 – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) CONFORME O ARTIGO 183 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 6/ 1994 – INCIDÊNCIA SOB O VENCIMENTO BASE - REFLETE NAS DEMAIS VERBAS, TAIS COMO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em prejudicial de mérito consistente na prescrição quinquenal (matéria de ordem pública), nos moldes do

artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, pois a ação foi distribuída no dia 25/12/2022 e os valores cobrados são desde junho de 2020 até a data de petição inicial (25/12/2022).

2. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença, como demostrado no caso em epígrafe.

3. Lei Complementar Municipal nº 6/ 1994
,
dispõe que em seu artigo 180:
“
Os servidores que trabalham em
locais insalubres
, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base
”,
bem como o artigo 183: “
Art. 183 A insalubridade, a periculosidade e a penosidade inerentes às funções exercidas pelos servidores serão fixadas com base nas normas técnicas e regulamentos editados pelo Ministério do Trabalho, para a espécie
”.

4. O adicional de insalubridade “
enquanto percebido pelo servidor público, reflete nas demais verbas, tais como, férias, terço constitucional e décimo terceiro salário
”, conforme o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJ-MG - AC: 10172110018006001 Conceição das Alagoas, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 07/03/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022).

5.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

6.
Nos autos a parte reclamante demostrou faz
jus
ao adicional de periculosidade, diante da previsão legal aliada ao Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT). Assim, a presente sentença atacada deve ser mantida inclusive com “
os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba
”.

7. Adequação, de ofício, dos consectários legais (Temas 810/STF, 905/STJ e EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

8. Sentença retificada de ofício quanto a matéria de ordem pública não arguida.

9. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório
.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedente (no dia 24/03/2023) os pedidos da inicial para:

(...)

“
a)

Com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a requerida ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio de 40%, sobre o vencimento-base da Autora no
período quinquenal até o efetivo estabelecimento do adicional
;

CONDENAR o Município requerido ao pagamento do adicional de insalubridade relativo aos períodos vincendos após a propositura da ação, bem como os respectivos reflexos do adicional sobre a gratificação natalina e férias, eis que o adicional de insalubridade deve integrar a base de cálculo de tal verba:

Por fim, ressalto que, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá, desde a data de cada inadimplemento, ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810)”. Sic.

A parte reclamada (em seu Recurso Inominado) requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
, e, sucessivamente a exclusão “
da base de cálculo os períodos em que a servidora esteve afastado do labor, tais como os períodos de férias, licença prêmio
”,
pelos argumentos apresentados no Recurso Inominado.

Em contrapartida, a parte reclamante em suas contrarrazões requer o improvimento do Recurso Inominado.

Diante do Ofício nº 01/2023 da 5ª Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá, a ilustre representante do Ministério Público Estadual informa que o órgão ministerial somente deve intervir nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023